Tribunal: TJDFT
Processo: 0718462-28.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0718462-28.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI APELADO: FACE CONSULTORIA E ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA, JACIANE ARAUJO FERREIRA DE SOUZA, GENIVAL DE SOUZA MATOS D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação, com pedido de gratuidade de justiça, interposto por ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI contra a sentença de ID no 77200123, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para decretar a rescisão contratual e condenar o réu/apelante a devolver valores aos autores. Apresentada as suas razões recursais, a parte apelante requereu os benefícios da gratuidade de justiça. Pelo despacho de ID no 77466188, o apelante foi intimado a juntar a documentação necessária à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ou que recolhesse o preparo em dobro, sendo concedido o prazo de 05 (cinco) dias para tanto. Porém, deixou a apelante transcorrer in albis o prazo para tal, como certificado no ID no 77871542. Vindo o apelante a anexar o preparo em dobro após o transcurso do prazo. Então, os autos vieram conclusos para análise. É o relato do necessário. DECIDO. O artigo 932 inciso III do Código de Processo Civil autoriza o Relator a não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No seu parágrafo único, dispõe o artigo que “antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 05 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível” (CPC, art. 932, parágrafo único). Intimado para juntar os documentos necessários à análise dos requisitos da concessão da gratuidade de justiça ou recolher o preparo, na forma dobrada, conforme estabelece o art. 1007, § 4o, do CPC, no qual está estampada a necessidade de recolhimento em dobro, haja vista a desídia inicial, o recorrente deixou o prazo transcorrer in albis, vindo a juntar o preparo após o transcurso do aludido prazo, isto é, um dia após o prazo limite. Por essa razão, o recurso não pode ser conhecido, ante a manifesta deserção, em razão do descumprimento do despacho retro (ID no 77466188), por falta de recolhimento do preparo em dobro no prazo estabelecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, c/c o art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador